Tribunal: TJDFT
Processo: 0719082-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0719082-33.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANASTACIA BIZERRA DE SOUZA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Anastácia Bizerra de Souza contra a decisão de indeferimento de produção de prova oral nos autos n.o 0705736-28.2024.8.07.0007 (3a Vara Cível de Águas Claras/DF). Em consulta aos autos originários, constata-se que foi prolatada sentença de procedência dos pedidos autorais e parcial procedência do pedido reconvencional em 28 de julho de 2025. Julgo, pois, prejudicado o presente agravo de instrumento (Código de Processo Civil, art. 932, inc. III). Publique-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 30 de julho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator